Tribunal: TJSP
Processo: 1500035-66.2019.8.26.0341
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM e POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. Apelo da corré Sabrina. Prova segura da autoria e da materialidade das infrações. Delitos previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei de Drogas, ambos combinados com artigo 40, inciso VI, do mesmo diploma legal, caracterizados, sobretudo pelos relatos dos policiais que participaram da ocorrência. Tese de atipicidade,

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM e POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. Apelo da corré Sabrina. Prova segura da autoria e da materialidade das infrações. Delitos previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei de Drogas, ambos combinados com artigo 40, inciso VI, do mesmo diploma legal, caracterizados, sobretudo pelos relatos dos policiais que participaram da ocorrência. Tese de atipicidade, no tocante ao crime de posse irregular de munição, afastada. Precedentes do STF e do STJ. Condenação mantida. Penas inalteradas. No tocante ao tráfico e à associação, sanções elevadas na terceira fase, em razão da causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06, sendo incabível, no caso, a redução dos castigos, nos termos do artigo 33, § 4o, da mesma lei. Regime fechado adequado. Quanto ao delito remanescente, penas preservadas nos mínimos legais. Porém, em relação a esta infração, tratando-se de reprimenda detentiva, deve ser estabelecido o regime semiaberto, e não o fechado, como imposto na sentença. Apelo parcialmente provido para tal fim, com extensão dos efeitos da presente decisão ao corréu Diego, que não recorreu.